Tribunal: TJES
Processo: 5009434-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Liminar; Causas Supervenientes à Sentença; Arrematação
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009434-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. NÃO INDICAÇÃO DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ as medidas de satisfação do crédito em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes.

2. No REsp 1788950/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, definiu a Corte Superior de Justiça que “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.”

3. Na concretude do caso, nada dispôs o Agravado e também a decisão recorrida a respeito da efetiva capacidade da Agravante-Executada de satisfazer o crédito, isto é, nada há de concreto a respeito sequer de indícios de que a Recorrente possui patrimônio expropriável, como dispõem o STJ.

4. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
MARLENE DAS GRAÇAS GOMES SCARPI
face a decisão que, em sede de ação executória movida pelo
BANCO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO -
BANESTES S/A,
deferiu pedido de suspensão da CNH - Carteira Nacional de Habilitação - da Agravante.

Aduz, em suma, a Recorrente que a determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação é medida excessiva, não tendo o Juízo estabelecido o contraditório prévio, além de não ter demonstrando o Agravado que detém a Recorrente condições de pagar o débito e estar se omitindo a tanto. Afirma, que a suspensão da CNH não gerará o pagamento de débito e ainda contribuíra para o já dificultoso exercício da profissão de advogada pela Recorrente.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Em contrarrazões, afirma, em síntese, a Apelante, que a nova dimensão de efetividade dada ao processo de execução pela Lei Processual Civil e pelo princípio de que a execução deve ser feita no interesse do credor, pode o Juízo
a quo
impor a medida de suspensa da CNH da devedora, encontrando guarida na interpretação do STJ sobre o tema.

De início, considerando os documentos acostados aos autos (ID 3417852 e 3417854),
defiro à Agravante a gratuidade da Justiça.

No mérito, o caso gravita em torno de ação de execução de título extrajudicial, tendo por objeto débitos de pessoa jurídica que já encerrara suas atividades, voltando-se o credor aos devedores solidários, entre eles a Agravante.

Nesse contexto, diante da inércia dos executados ao longo do feito em detrimento do Exequente e o prolongamento da situação no tempo, e ainda, dada a ausência aparente de bens capazes de satisfazer o crédito, determinou o Juízo
a quo
a suspensão da CNH da Agravante.

Nesse contexto, cotejados os fundamentos da decisão recorrida, vejo razão na irresignação arguida, especialmente quando vislumbrada a jurisprudência do STJ sobre o tema.

A medida vertida pelo Magistrado encontra azo no artigo 139, do CPC, especialmente em seu inciso IV, tendo por fim último assegurar o cumprimento da ordem judicial, mormente em casos como o dos autos em que a inércia dos Executados já se prolonga no tempo em demasia:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

I - assegurar às partes igualdade de tratamento;

II - velar pela duração razoável do processo;

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Acerca do tema, Cássio Scarpinella Bueno assevera que: "
Trata-se de regra que convida à reflexão sobre o CPC de 2015 ter passado a admitir, de maneira expressa, verdadeira regra de flexibilização das técnicas executivas, permitindo ao magistrado, consoante as peculiaridades do caso concreto, modificar o modelo preestabelecido pelo Código, determinando a adoção, sempre de forma fundamentada, dos mecanismos que se mostrem mais adequados para a satisfação do direito, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
Um verdadeiro 'dever-poder geral executivo;
[...]
" (Manual de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 165).

O enunciado n. 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, bem como, o de nº 12, oriundo do Fórum Permanente de Processualistas Civis também cuidaram de posicionarem-se a esse respeito.

Vejamos:

48 - O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.

12 - (arts. 139, IV, 523, 536 e 771) A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I e II. (Grupo: Execução)

Nesse contexto o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legalidade de tal espécie de medida (suspensão de CNH), estabelecendo, contudo, alguns critérios a serem ponderados a se fazer incidente restrição desta monta.

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO.

1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019.

2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo.

3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).

5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.

6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.

7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável,
tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados.

9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

A medida, portanto, sob o pretexto de conferir efetividade ao processo, não pode atingir direitos tutelados constitucionalmente sem que as providências contribuam para a devida satisfação da execução.

Na concretude do caso, nada dispôs o Agravado e também a decisão recorrida a respeito da efetiva capacidade da Agravante-Executada de satisfazer o crédito, isto é, nada há de concreto a respeito sequer de indícios de que a Recorrente possui patrimônio expropriável, como dispõem o STJ.

Veja-se que a decisão recorrida impõe a suspensão da CNH a despeito de fundamento mínimo, data vênia, sobre a existência de patrimônio expropriável.

Em circunstâncias tais, a imposição de medidas restritivas de direitos dessa monta, figura, na prática como medida punitiva e não coercitiva para pagamento do débito, o que destoa da razoabilidade desejada pela jurisprudência do STJ.

Nestes termos, destaco decisão recente em que assentou a Corte Superior de Justiça que
"A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes" (AgInt no AREsp 1.842.842/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022).”
(AgInt no REsp n. 2.016.632/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.)

Desta feita, seguindo a orientação do STJ sobre o tema e cotejando a realidade dos autos, a decisão de restrição do direito de dirigir dos Agravados merece ver-se suspensa.

Assim, conheço e DOU PROVIMENTO ao presente recurso
revogar
a

ordem de suspensão da CNH d
a
Agrava
nte.

D
efiro o pedido de assistência judiciária.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)